Tribunal: TJPA
Processo: 0800995-25.2025.8.14.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800995-25.2025.8.14.0038

APELANTE: ANTONIO PAULO DOS ANJOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0800995-25.2025.8.14.0038

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE OURÉM/PA

APELANTE: ANTONIO PAULO DOS ANJOS DA SILVA

ADVOGADO: DR. ALEXANDRE TEIXEIRA FONTES RIBEIRO OAB/PA 30.257

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. AMEAÇA. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. SÚMULA 269 DO STJ INAPLICÁVEL. INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que desclassificou a imputação de tentativa de homicídio qualificado para lesão corporal grave (art. 129, §1º, II, do CP) e condenou o réu também pelo crime de ameaça (art. 147 do CP), fixando pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão em regime inicial fechado e 04 (quatro)meses de detenção em regime aberto domiciliar, além de manter a prisão cautelar e negar o direito de recorrer em liberdade, em razão de agressão com arma branca e ameaças subsequentes a familiares da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é legal a fixação do regime inicial fechado diante da pena aplicada e das circunstâncias judiciais; (ii) estabelecer se houve
bis in idem
na dosimetria da pena pela consideração do perigo de vida; (iii) determinar se o apelante faz jus ao direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Afasta-se a aplicação da Súmula 269 do STJ, pois a pena supera 04 (quatro) anos e há circunstâncias judiciais desfavoráveis, além da reincidência do réu.

4.

Justifica-se o regime inicial fechado com base na culpabilidade acentuada, personalidade, motivação desproporcional, uso de arma branca e reiteração delitiva, em conformidade com o art. 33, §§2º e 3º, do CP.

5.

Inexiste contradição na fixação de regimes distintos para crimes diversos, pois a lesão corporal grave foi punida com reclusão e maior gravidade, enquanto a ameaça recebeu pena de detenção.

6.

Não há
bis in idem
, pois a valoração negativa da motivação decorre da desproporcionalidade da conduta e não exclusivamente do perigo de vida, que integra o tipo penal.

7.

Mantém-se a dosimetria por observar os critérios legais, com exasperação moderada e fundamentada da pena-base e acréscimo mínimo pela reincidência.

8.

Legitima-se a manutenção da prisão preventiva diante da reincidência, reiteração delitiva, rompimento de tornozeleira eletrônica e insuficiência de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 312 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A fixação do regime inicial fechado é legítima quando a pena supera 4 anos e há circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência. 2. Não há
bis in idem
quando a exasperação da pena-base se fundamenta em elementos concretos que extrapolam a elementar do tipo penal. 3. A manutenção da prisão preventiva é válida quando presentes fundamentos concretos que evidenciam risco de reiteração delitiva e inadequação de medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, §§2º e 3º, 129, §1º, II, e 147; CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 269; STJ, Súmula 241.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da sentença,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2026.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0800995-25.2025.8.14.0038

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE OURÉM/PA

APELANTE: ANTONIO PAULO DOS ANJOS DA SILVA

ADVOGADO: DR. ALEXANDRE TEIXEIRA FONTES RIBEIRO OAB/PA 30.257

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação
interposto por
ANTONIO PAULO DOS ANJOS DA SILVA
contra a sentença condenatória prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ourém/PA, que desclassificou a imputação inicial de tentativa de homicídio qualificado para o delito de
lesão corporal de natureza grave
, previsto no art. 129, §1º, II, do Código Penal, praticado contra
Edinaldo Alves Ribeiro da Silva
, bem como o condenou pela prática do crime de
ameaça
, previsto no art. 147,
caput
, do Código Penal, em relação às vítimas
Maria Marcielle Ribeiro da Silva
e
Maria Adriana Ribeiro da Silva
.

Segundo a denúncia, no dia 22/11/2025, por volta das 19h30min, no Bairro do Porão, em Ourém/PA, após discussão verbal, o Apelante, conhecido pela alcunha de “Filho”, teria desferido golpes de terçado contra Edinaldo Alves Ribeiro da Silva, ocasionando-lhe lesões corporais graves, com exposição a perigo de vida.

No dia seguinte, quando familiares da vítima buscavam informações sobre o ocorrido, o Recorrente teria ameaçado Maria Marcielle e Maria Adriana, irmãs de Edinaldo, fazendo uso de faca.

Em diligência policial posterior, o Apelante foi localizado no quintal da residência de sua genitora, ocasião em que foram apreendidos um facão, cachimbo, isqueiro, uma porção de substância semelhante a oxi e tornozeleira eletrônica violada, constando que ele cumpria regime aberto com monitoração eletrônica.

A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, desclassificando a conduta de tentativa de homicídio para lesão corporal grave, fixando a pena de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, quanto ao delito do art. 129, §1º, II, do Código Penal, e a pena de
04 (quatro) meses de detenção
, em regime aberto domiciliar, quanto ao crime de ameaça. Também foi mantida a prisão cautelar do Recorrente e negado o direito de recorrer em liberdade.

Em suas razões recursais, a defesa impugna a ilegalidade do regime inicial fechado, por violação à Súmula 269 do STJ e ao princípio da proporcionalidade, bem como suposta contradição interna na sentença; a ocorrência de
bis in idem
na dosimetria da pena; e o direito do apelante de aguardar o julgamento do recurso em liberdade, com expedição de alvará de soltura.

Constam
contrarrazões
se manifestando pelo total improvimento do recurso.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo improvimento do apelo.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.

1. Do regime inicial fechado:

A defesa sustenta que a fixação do regime fechado violaria a Súmula 269 do STJ, segundo a qual é admissível a adoção do regime semiaberto ao reincidente condenado a pena igual ou inferior a 04 (quatro) anos, quando favoráveis as circunstâncias judiciais. Aduz, ainda, haver contradição interna na sentença, por ter sido fixado regime aberto domiciliar para o delito de ameaça.

Sem razão.

No caso, a pena pelo crime de lesão corporal grave foi fixada em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, ou seja, superior a 04 (quatro) anos, o que, por si só, já afasta a aplicação direta da Súmula 269 do STJ. Além disso, a incidência do referido enunciado pressupõe a existência de circunstâncias judiciais favoráveis, situação que
não
se verifica nos autos.

A sentença registrou expressamente a presença de vetores judiciais desfavoráveis, notadamente a culpabilidade, a personalidade e a motivação do crime, ressaltando que o acusado reagiu de forma desproporcional a desavença de pouca monta, com emprego de arma branca, em contexto de violência concreta. Também destacou a reincidência do apelante e a existência de condenações criminais anteriores, utilizadas na segunda fase da dosimetria, sem valoração negativa dos antecedentes, em observância à Súmula 241 do STJ.

Além disso, o contexto dos autos revela que o apelante praticou os fatos enquanto já se encontrava em regime aberto com monitoração eletrônica, tendo sido localizada tornozeleira violada em sua residência. Tal circunstância reforça a inadequação de regime menos gravoso, pois demonstra que o cumprimento anterior de reprimenda em meio mais brando não foi suficiente para impedir a reiteração delitiva.

Não há, portanto, ilegalidade na fixação do regime fechado. Ao contrário, a decisão encontra amparo no art. 33, §§2º e 3º, do Código Penal, diante da reincidência, das circunstâncias judiciais desfavoráveis e da gravidade concreta da conduta.

Também não se verifica contradição interna pelo fato de a sentença ter fixado regime aberto domiciliar para o crime de ameaça. Trata-se de delitos distintos, com espécies de pena distintas: reclusão para a lesão corporal grave e detenção para a ameaça. Assim, a fixação de regime mais brando para o crime de ameaça não impõe, automaticamente, o abrandamento do regime relativo ao crime de lesão corporal grave, sobretudo quando este possui pena mais elevada e foi praticado em contexto de maior gravidade.

Rejeito, pois, a tese.

2. Do alegado
bis in idem
na dosimetria:

A defesa sustenta que teria havido
bis in idem
porque o “perigo de vida” teria sido utilizado tanto para caracterizar a lesão corporal grave, nos termos do art. 129, §1º, II, do Código Penal, quanto para majorar a pena-base.

A insurgência
não merece acolhimento.

Embora a sentença tenha feito referência ao perigo de vida ao analisar a motivação do crime, a exasperação da pena-base não se apoiou apenas nessa circunstância elementar, conforme trecho a seguir:

“MOTIVAÇÃO DO CRIME – o acusado reagiu de forma desproporcional, utilizando arma branca e expondo o ofendido a perigo de vida, razão pela qual valoro negativamente o vetor (desfavorável)”

O fundamento central da valoração negativa consistiu na reação desproporcional do Apelante diante de desavença de pouca relevância, com uso de arma branca e acentuado desvalor da conduta, circunstâncias que extrapolam o simples reconhecimento do resultado típico da lesão grave.

Observa-se, inclusive, que o Juízo de origem teve o cuidado de não valorar negativamente as consequências do crime, consignando que, embora graves, elas correspondiam ao próprio resultado típico da lesão corporal de natureza grave, inexistindo sequelas permanentes ou prejuízos extraordinários.

Desse modo, não se identifica dupla valoração indevida do mesmo dado fático. A pena-base foi elevada em razão de elementos concretos do caso, especialmente a culpabilidade acentuada, a personalidade evidenciada pela conduta e a motivação desproporcional, e não exclusivamente pelo perigo de vida inerente ao tipo penal.

Ademais, a majoração não se mostra excessiva. O Juízo fixou a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão, dentro dos limites legais do art. 129, §1º, do Código Penal, e, na segunda fase, acresceu apenas 02 (dois) meses em razão da reincidência, alcançando a pena definitiva de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Portanto, ausente ilegalidade ou desproporcionalidade, deve ser mantida a dosimetria fixada na sentença.

3. Do direito de recorrer em liberdade:

A defesa requer a concessão do direito de recorrer em liberdade, sustentando que a manutenção da custódia configuraria antecipação de pena.

O pedido
não comporta acolhimento.

O apelante permaneceu preso durante a instrução criminal, e a sentença manteve a custódia cautelar, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

A manutenção da prisão encontra respaldo em fundamentos concretos, especialmente a reincidência, a reiteração delitiva, o descumprimento de regime anterior com rompimento da tornozeleira eletrônica e a gravidade concreta dos fatos.

A prisão, portanto, não decorre de antecipação de pena, mas da persistência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. O próprio histórico do caso demonstra a insuficiência de medidas cautelares diversas, pois o apelante, mesmo submetido a regime aberto com monitoração eletrônica, teria praticado novo delito grave e sido encontrado com a tornozeleira violada.

Nessas circunstâncias, não há constrangimento ilegal a ser sanado, devendo ser mantida a segregação cautelar.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2026.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/06/2026